Tribunal: CARF
Processo: 15374.724433/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724433/2009-20
ACÓRDÃO
1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ÔNUS DA PROVA. DCOMP. DILIGÊNCIA.
O ônus da prova da liquidez e certeza de direito de crédito pleiteado em
DCOMP cabe ao contribuinte, como autor do pleito. Contudo, quando o
contribuinte apresenta os documentos requeridos pela Administração
Tributária, em sede de auditoria ou diligência fiscal, o indeferimento do
pedido de compensação somente pode prosperar se a Administração
Tributária demonstrar que as provas apresentadas não são válidas ou
suficientes, no todo ou em parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
2
RELATÓRIO
TELEMAR NORTE LESTE S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-51.628 (fls. 556), pela DRJ Rio de Janeiro
I, interpôs recurso voluntário (fls. 2096) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de três declarações de compensação (DCOMP), relacionadas na
tabela abaixo:
N° DCOMP
DATA
FLS. (papel)
VALOR DOS DÉBITOS
12960.73986.010807.1.7.04-7906
01/08/2007
5
8.067.662,12
19840.25588.010807.1.7.04-6390
01/08/2007
10
240.939,04
29860.85287.310707.1.3.04-9682
31/07/2007
14
3.508.918,47
Todas as DCOMP apontam o mesmo direito creditório no valor de R$ 11.127.201,90
a título de pagamento a maior de IRPJ (código 0220), o qual teria sido recolhido em 31/07/2006
por meio de DARF com valor R$ 70.841.443,65, relativo ao segundo trimestre de 2006.
A Administração Tributária constatou que o contribuinte, inicialmente, teria
apresentado DCTF em que declarou IRPJ a pagar no valor R$ 70.841.443,65 (valor do DARF
supracitado), mas retificou essa declaração para o valor R$ 59.714.241,75, o que coincide com o
valor encontrado em sua DIPJ. Em seguida, realizou diligências junto ao contribuinte para
averiguar a regularidade da apuração realizada.
Conforme relatado no parecer de fls. 412, a Administração Tributária constatou a
regularidade do IRRF declarado, bem como a regularidade das deduções efetuadas a título de
Operações de Caráter Cultural e Artístico, PAT e Fundos dos Direitos das Crianças e Adolescentes.
No entanto, o contribuinte não teria logrado justificar as deduções efetuadas a
título de Isenção e Redução do Imposto, conforme o seguinte excerto (fls. 416):
Ou seja, no que diz respeito aos incentivos fiscais relativos à redução do imposto
devido, a empresa limitou-se a apresentar os laudos constitutivos expedidos pelo
Ministério da Integração Nacional, deixando de apresentar a planilha especificando as
receitas líquidas das atividades de sua matriz e de suas filiais. Neste aspecto, em que pese
os referidos laudos atestem a concessão de benefícios à contribuinte, sem a planilha, não é
possível verificar se os valores deduzidos estão em consonância com a legislação do
Imposto de Renda.
E sem a verificação da liquidez do valor deduzido a título de Isenção e Redução do
Imposto, R$ 27.170.002,97, o qual inclusive é superior ao próprio indébito pleiteado, R$
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
3
11.127.201,90, torna-se, de pronto, incabível o reconhecimento do direito creditório
relativo ao IRPJ do 2o trimestre de 2006, por falta de apresentação de provas.
No que diz respeito aos referidos benefícios fiscais, constatou-se também que
recentemente a Receita Federal do Brasil indeferiu Pedidos de Reconhecimento do Direito
à Redução do IRPJ, nos termos dos despachos de fls. 318/334.
Como resultado, o direito creditório não foi reconhecido, conforme o despacho
decisório de fls. 419.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 463, cujos argumentos estão assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 558):
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 09/05/2012, fls. 463/477,
alegando:
- em preliminar, afirma que é nulo o despacho decisório por ausência de motivação,
preterindo o direito de defesa, por força do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
- a autoridade não apontou qualquer irregularidade específica quanto à apuração do
IRPJ declarada na DIPJ.
- tendo apurado o imposto e dado ciência da atividade exercida às autoridades
administrativas, eventual revisão somente poderia ser realizada nos termos do artigo
149, inciso V do CTN, e, se realmente fosse encontrada alguma incongruência, dever-
se-ia formalizar o auto de infração.
- a partir da alteração do artigo 9o do Decreto n° 70.235/72, pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, se passou a exigir a lavratura de auto de infração em
todas as hipóteses em que haja violação à legislação tributária.
- o pedido de restituição foi indeferido sob o único argumento de que a empresa não
comprovou o valor deduzido a título de Isenção e Redução do IRPJ referente ao 2o
trimestre de 2006.
- ocorre que o imposto lançado na DIPJ apurado no 2o trimestre/2006 foi homologado
tacitamente por força do artigo 150 do CTN, já que o prazo para o questionamento de
qualquer valor constante da DIPJ expirou em 31/12/2011, sendo certo que inexistindo
revisão do lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN, este valor se toma imutável.
- assim, tendo em vista que se encontra homologada a apuração do IRPJ no 2o
semestre/2006, toma-se nula de pleno direito a decisão que não homologou o crédito
com fundamento em impossibilidade de comprovação da regularidade da apuração.
- ultrapassadas as nulidades, quanto ao mérito, o direito creditório é inconteste.
- recolheu o valor de R$ 70.841.443,65, sendo devido o valor de RS 59.714.241,75,
culminando em recolhimento a maior de RS 11.127.201,90.
- mesmo que a apuração do IRPJ não comporte questionamento, apresenta planilha na
qual consta a discriminação das receitas líquidas auferidas por suas filiais localizadas
nas regiões abarcadas pelo benefício fiscal do Lucro de Exploração, lembrando que o
único argumento para o indeferimento foi a falta de apresentação deste documento.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
4
- requer a nulidade da decisão, ou, se ultrapassada reconhecimento do direito creditório
e homologação das compensações.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 556), em
decisão que afastou as alegadas nulidades pela falta de motivação do despacho decisório, pela
ausência de lançamento tributário e pela ocorrência de homologação tácita da apuração do IRPJ
em tela. No mérito, essa decisão não reconheceu o direito creditório por entender que os
documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade não são hábeis para
demonstrar a legitimidade do valor reduzido a título de incentivo fiscal e, sequer, comprovam que
o contribuinte teria direito a todas as reduções que realizou.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 2096) reitera as alegações de
nulidade já trazidas na manifestação de inconformidade. No mérito, combate o entendimento de
que os documentos apresentados ao fisco seriam insuficientes para provar o seu direito de reduzir
o tributo e apresenta documentos complementares. Também combate o entendimento de que o
contribuinte não possuía o direito de reduzir o tributo, afirmando que os indeferimentos dos seus
pedidos ainda estão sendo discutidos administrativamente. Por fim, requer a realização de
diligência. Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados oportunamente.
O processo foi distribuído para esta turma de julgamento, a qual, na primeira vez
em que se reuniu para apreciar o feito, resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos
da Resolução no 1102-000.289 (fls. 2163). O resultado da diligência requerida foi apresentado no
Relatório de Diligência de fls. 2407, em que a fiscalização, após apresentar os seus fundamentos,
opina pela ausência de comprovação do direito de reduzir o IRPJ, ao contrário do declarado pelo
contribuinte.
O contribuinte não foi intimado para se manifestar sobre o resultado dessa
diligência.
Ao apreciar o feito, este CARF resolveu baixar o processo em diligência, nos termos
da Resolução no 1102-000.289 (fls. 2163), para que a fiscalização prestasse as seguintes
informações:
1. Quais os processos de incentivos fiscais relacionados ao lucro da exploração dos trimestres do
ano-calendário 2006?
2. Uma vez localizados, e tendo ocorrido o "trânsito em julgado" administrativo, qual a decisão
proferida: deferido ou indeferido?
3. Considerando as decisões administrativas "transitadas em julgado", qual o lucro da exploração
dos trimestres do ano-calendário 2006?
4. Considerando o lucro da exploração dos trimestres do ano-calendário 2006, qual o montante de
IRPJ devido no 2o trimestre de 2006?
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
5
O resultado da diligência requerida foi apresentado no Relatório de Diligência de fls.
2407, em que a fiscalização, ao final, opina pela ausência de comprovação do direito de reduzir o
IRPJ.
Ao apreciar o feito, esta Turma de Julgamento verificou que o contribuinte não
havia sido intimado para se manifestar sobre o resultado da diligência e entendeu que o processo
ainda não estava apto para ser julgado, resultando em nova conversão em diligência, nos termos
da Resolução no 1201-000.747 (fls. 2419), determinando que a unidade preparadora executasse as
seguintes providências:
1. intimar o contribuinte para demonstrar, de forma analítica, como chegou ao valor da redução
do IRPJ (R$ 27.170.002,97) declarada na sua DIPJ (fls. 50), esclarecendo o lucro da exploração
da atividade de cada estabelecimento seu, em cada faixa, e o correspondente instrumento
que autorizou o benefício fiscal, fundamentando inclusive com a indicação das folhas dos
presentes autos que contêm os respectivos documentos comprobatórios, com prazo de 30
dias, sem prejuízo da possibilidade de o contribuinte juntar documentos que entender
necessários;
2. elaborar e juntar relatório circunstanciado do procedimento de diligência, manifestando-se de
forma conclusiva sobre a resposta colhida em razão da intimação determinada no item 1
acima;
3. intimar o contribuinte para se manifestar sobre o relatório de diligência de fls. 2407 e sobre o
relatório determinado no item 2 acima, com prazo de 30 dias;
O resultado da nova diligência foi apresentado no Relatório Final de Diligência de
fls. 3517, em que a fiscalização relata que o contribuinte apresentou uma demonstração da sua
apuração do seu Lucro da Exploração, mas não teria comprovado tais valores por meio de
documentos, conforme o seguinte excerto (fls. 3518):
O interessado, por sua vez, em resposta a nossa primeira intimação, em
14/12/2021, em 04/01/2022 apresentou a demonstração da memória de cálculo do valor
do Lucro da Exploração, solicitação item 1 do julgador, entretanto, vem sistematicamente
solicitando dilação de prazos para a perfeita comprovação de tais valores com a juntada
de documentos adicionais extraídos dos processos citados, o que, mesmo diante de
diversas prorrogações acabou por não sendo realizado integralmente.
Neste sentido, nenhuma apreciação diferente do Relatório de Diligência já
realizado e constante a folhas 2416 pode ser realizada por esta fiscalização.
O recorrente tomou ciência desse Relatório e apresentou a Manifestação de fls.
3525, em que afirma, em apertada síntese, que apresentou a memória de cálculo da apuração do
seu lucro da exploração, o que envolve a consolidação das reduções concedidas para as suas filiais
em vários Estados do País, e apresentou todos os documentos comprobatórios que pode ter
acesso, pois tratam de vários laudos constitutivos obtidos em vários processos administrativos,
embora não tenha tido acesso a alguns desses processos, apesar das suas solicitações à Receita
Federal.
É o relatório.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
6

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013 (fls.
570) e seu recurso voluntário foi apresentado em 28/03/2013 (fls. 2065). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
conforme já foi apontado anteriormente.
O contribuinte apresentou três declarações de compensação, todas apontando o
mesmo direito creditório no valor de R$ 11.127.201,90, oriundo de pagamento a maior de IRPJ
(0220) efetivado por meio do DARF arrecadado em 31/07/2006 no valor R$ 70.841.443,65.
A Administração Tributária identificou o referido DARF e constatou que o
contribuinte, inicialmente, teria apresentado DCTF em que declarou IRPJ a pagar no valor R$
70.841.443,65 (valor do DARF supracitado), mas retificou essa declaração para o valor R$
59.714.241,75, o que coincide com o valor encontrado em sua DIPJ. Na diligência que se seguiu, a
Administração Tributária constatou a regularidade do IRRF declarado, bem como a regularidade
das deduções efetuadas a título de Operações de Caráter Cultural e Artístico, PAT e Fundos dos
Direitos das Crianças e Adolescentes. No entanto, o contribuinte não teria logrado justificar as
deduções efetuadas a título de Isenção e Redução do Imposto.
No curso da segunda diligência, o contribuinte apresentou a memória de cálculo do
seu Lucro da Exploração, o qual teria dado ensejo à retificação da sua apuração do IRPJ, e uma
volumosa documentação a qual comprovaria o seu direito de reduzir a base tributável, embora
tenha reconhecido que uma parte dessa documentação restou faltante em razão de a Receita
Federal não lhe ter fornecido cópia dos respectivos processos de concessão dos benefícios fiscais.
A decisão ora recorrida manteve a não homologação das compensações. Para isso,
afastou as questões preliminares alegadas na manifestação de inconformidade (nulidade pela falta
de motivação do despacho decisório; nulidade por ausência de lançamento tributário e ocorrência
de homologação tácita).
No presente recurso voluntário (fls. 2096), o autor reprisa os mesmos argumentos
preliminares, nos mesmos termos já considerados pela autoridade a quo.
No que trata dessas alegações preliminares, entendo que assiste razão à decisão
recorrida e adoto os seus fundamentos como razões de decidir para afastar as alegadas nulidades
e afastar a alegada homologação tácita, conforme autorizado pelo artigo 114, §12, I, do RICARF.
Quanto ao mérito, a única questão remanescente diz respeito à possibilidade de o
contribuinte reduzir a base de cálculo do IRPJ em razão da concessão de benefícios fiscais a várias
de suas filiais.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
7
Verifico que, no curso da última diligência fiscal, o contribuinte apresentou a
memória de cálculo do seu Lucro da Exploração e comprovou, por meio de farta documentação,
boa parte dos elementos desse cálculo. Todavia, alguns desses elementos permanecem sem
comprovação.
Verifico, ainda, que a fiscalização não apreciou a memória de cálculo apresentada
pelo contribuinte, apesar da determinação contida na correspondente Resolução, bem como não
analisou os documentos apresentados, sobre o argumento de que o contribuinte não teria
apresentado todos os documentos necessários.
Entendo que o contribuinte cumpriu com o seu ônus de comprovar a liquidez e
certeza do seu direito de crédito, pois apresentou os documentos necessários para tal, a menos de
parcela do seu Lucro da Exploração.
Nesse caso, o indeferimento do pedido de compensação somente poderia
prosperar se a Administração Tributária demonstrasse que as provas apresentadas na diligência
fiscal não são válidas ou suficientes, no todo ou em parte, o que não ocorreu na espécie, apesar de
o pleito estar sob a análise desta.
É certo que o julgador pode apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte, mas
essa prerrogativa fica mitigada diante da determinação da Turma Julgadora, por meio de
Resolução, para que a Administração Tributária faça essa apreciação. Em outras palavras, a não
homologação combatida perdeu a sua fundamentação, pelo menos na relevante parte em que o
contribuinte apresentou documentos comprobatórios.
Quanto à parte que o contribuinte não logrou apresentar os documentos
comprobatórios, verifico que este justificou essa carência pela negativa de a Administração
Tributária fornecer-lhe cópia dos correspondentes processos de concessão do benefício fiscal.
Para tanto, aponta os números dos processos faltantes.
Diante desse quadro, caberia à Administração Tributária buscar as informações
constantes desses processos, uma vez que estes estão sob a sua guarda, fazendo cumprir o artigo
37 da Lei no 9.784/1999, verbis:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Portanto, a glosa dessa parte também restou carente de fundamentação.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
assinado digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.938 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724433/2009-20
8

Fl. 3595
DF CARF MF
Original